Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1021315-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – preliminar de preclusão quanto a alegação IMPENHORABILIDADE –

rejeitada - PEQUENA PROPRIEDADE – IMOVEL
TRABALHADO PELA FAMÍLIA OU QUE OS
rendimentos são utilizados para sua subsistência

e de sua família – NÃO DEMOSNTRADO - ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso nos autos que se trata de pequena propriedade, fato este inclusive reconhecido pelo juízo “a quo”.

“6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”

o Agravante juntou aos autos contrato de arrendamento

firmado com terceiro e apesar de afirmar que rendimentos são utilizados para sua subsistência

e de sua família, não traz nenhum documento que corrobore com a referia afirmação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTO FLECK GOMES em face e de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos n.º1001285-29.2022.8.11.0108 -Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – proposta em face BANCO JOHN DEERE S.A – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, o juízo denegou a tutela de urgência pleiteada alegando não ser evidente a probabilidade do direito ante a não comprovação do trabalho familiar na propriedade rural.

Defende a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; ainda, demonstrou todos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art.5º, XXXVI, DA CF e art. 833, do C.P.C), bem como o fumus boni iuris e periculum in mora, a fim de que fossem concedidas as medidas liminares pleiteadas.

Ainda, que corroborando com isso, o STF acerca do tema 961 firmo a seguinte tese:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” e ainda “Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família”.

Sustenta a caracterização da propriedade como pequena,

para tanto, Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 traz a definição legal de pequena propriedade rural em seu art. 4º, inciso II, alínea “a”.

Afirma que para a propriedade rural ser considerada legalmente pequena no Município de Tapurah, ela poderá possuir no máximo 400 hectares de terra (uma vez que cada módulo fiscal possui 100ha, 4 módulos fiscais possuirão 400ha).

Que da análise das certidões de matrículas em anexo, extrai-se que a área total dos imóveis rurais contínuos possui 203,28ha (duzentos e três hectares e vinte e oito ares), menos do que o limite legal estabelecido, assim, enquadrando-se como pequena pela Constituição Federal, estando comprovado o preenchimento do primeiro requisito para que seja reconhecido a impenhorabilidade da presente propriedade rural.

Quanto a configuração do trabalho familiar, que apesar de o juízo “a quo” entender que não ficou demonstrado, que juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que, por ser pessoa idosa, não possui mais condições de explorar a terra, motivo pelo qual arrenda a pequena propriedade para seus familiares, obtendo rendimentos para sua subsistência.

Ainda, que é aposentado, e o valor da aposentadoria é de apenas um salário-mínimo, o que reforça que o Agravante depende da renda advinda do arrendamento da pequena propriedade rural.

Que na decisão recorrida, consta consignado o fato de o Agravante não utilizar as propriedades rurais como residência, porém, que para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel sirva de moradia ao proprietário e à sua família.

Destaca que segundo o relator do recurso (REsp n. 1.591.298/RJ) no STJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, estão firmadas no princípio da dignidade humana, e servem para garantir a preservação de um patrimônio mínimo.

Ainda, que a legislação prevê (claramente) tão somente dois requisitos, limitação do tamanho/dimensão do bem e trabalho/exploração familiar, sem impor entrave de subsistência exclusivamente derivada da produção agrícola da pequena propriedade rural ou de proibição de fonte de renda diversa.

Consigna que ão existe requisito legal de que, para a caracterização da pequena propriedade rural, a atividade agrícola deva ser a única fonte de subsistência.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevalece ainda que a dívida executada se origine de outra atividade, bem como que a impenhorabilidade prevalece quando o devedor obtém rendimentos advindos de diversas propriedades rurais, ainda que ultrapasse o limite de 4 módulos fiscais. Ou seja, a impenhorabilidade não exige que o débito executado se origine da atividade produtiva nela desenvolvida, podendo advir de outra atividade do proprietário (fonte de renda diversa).

Portando, que comprovado o preenchimento dos requisitos para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel, de modo que resguarde o direito do Agravante em não ter a sua propriedade expropriada, da qual a mesma é responsável pela sua subsistência e de toda sua família, bem como que a violação dos dispositivos legais mencionados é flagrante, já que a decisão recorrida estabeleceu condições para a impenhorabilidade que não constam na legislação.

Assim, que de acordo com a jurisprudência e legislação, resta cristalina a necessidade de ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão para que seja concedido de imediato o efeito ativo ao recurso e, por fim, seja acolhido o pedido de tutela de urgência antecipada para que ocorra expedição de ofício ao CRI de Tapurah/MT, visando o levantamento/desconstituição das hipotecas que recaem sobre o imóvel rural de matrículas sob os nº ́s 917, 918 e 919, ao menos até o trânsito em julgado da lide de impenhorabilidade.

Subsidiariamente, que faça constar a existência da ação nas supracitadas matrículas, suspendendo-se, ainda, as tentativas de expropriação dos imóveis, sendo os seus efeitos totalmente reversíveis.

Defende a necessidade do recebimento do agravo no efeito ativo.

Requer, seja deferido o efeito ativo ao presente recurso visando a concessão de tutela de urgência pleiteada;

Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para que ocorra a expedição de ofício ao CRI de Tapurah /MT visando o levantamento/desconstituição das hipotecas e penhoras que recaem sobre o imóvel rural de matrículas sob nº ́s 917, 918 e 919, bem com a suspensão de eventual determinação de penhora sobre o referido imóvel rural, ao menos até o trânsito em julgado da lide de impenhorabilidade.

Subsidiariamente, que faça constar a existência da ação nas matrículas sob nº ́s. 917, 918 e 919, suspendendo-se, ainda, tentativas de expropriação do imóvel, ou que ao menos suspenda os efeitos de eventual arrematação do bem até o trânsito em julgado, sendo os seus efeitos totalmente reversíveis.

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.º 182838168).

Contrarrazões (id.n.º 186141663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTO FLECK GOMES em face e de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos n.º1001285-29.2022.8.11.0108 -Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – proposta em face BANCO JOHN DEERE S.A – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Incialmente quanto a preliminar de preclusão relativa a tese de impenhorabilidade de pequena propriedade é cabível sua apreciação em qualquer instância até mesmo de ofício, não se operando preclusão.

Rejeito, pois, referida preliminar.

O Agravante pretende a
reforma da r. decisão agravada, para que ocorra a expedição de ofício ao CRI de Tapurah /MT visando o levantamento/desconstituição das hipotecas e penhoras que recaem sobre o imóvel rural de matrículas sob nº ́s 917, 918 e 919, bem com a suspensão de eventual determinação de penhora sobre o referido imóvel rural, ao menos até o trânsito em julgado da lide de impenhorabilidade.

Subsidiariamente, que faça constar a existência da ação nas matrículas sob nº ́s. 917, 918 e 919, suspendendo-se, ainda, tentativas de expropriação do imóvel, ou que ao menos suspenda os efeitos de eventual arrematação do bem até o trânsito em julgado, sendo os seus efeitos totalmente reversíveis.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que se trata de pequena propriedade, fato este inclusive reconhecido pelo juízo “a quo” (id.n.º 16167433-autos de origem), vejamos: “
In casu
, verifica-se que os imóveis penhorados possuem área total de 203,28 hectares, enquadrando-se ao conceito de pequena propriedade.”

No entanto, em que pese o reconhecimento de que a área se enquadra no conceito de pequena propriedade o juízo entendeu que: “...
além de provar que a qualificação do imóvel como pequena propriedade, deve demonstrar que ele é explorado pela família, assim como definido no artigo 833, VIII do Código de Processo Civil.”

Ainda,

que no caso
“a presença de um contrato de arredamento relativo aos imóveis (id 95322128), no âmbito de cognição sumária, enfraquece o requisito constitucional de trabalho familiar, uma vez que não houve comprovação de que os recursos da família provêm exclusivamente do benefício econômico gerado pelo arrendamento
.”

O Agravante alega que,
quanto a configuração do trabalho familiar, que apesar de o juízo “a quo” entender que não ficou demonstrado, juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que, por ser pessoa idosa, não possui mais condições de explorar a terra, motivo pelo qual arrenda a pequena propriedade para seus familiares, obtendo rendimentos para sua subsistência.

Pois bem, o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural depende de seu enquadramento em área de até 04 (quatro) módulos fiscais e da utilização do bem para subsistência da família.

Quanto à exploração da pequena propriedade pela família, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que

o produtor / devedor deve trazer indícios mínimos quanto ao desenvolvimento de suas atividades rurais no imóvel.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.

Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

No caso, o Agravante juntou aos autos contrato de arrendamento

firmado com terceiro (id.n.º 181885791 – pag. 79) e apesar de afirmar que rendimentos são utilizados para sua subsistência

e de sua família, não traz nenhum documento que corrobore com a referia afirmação.

Diante do exposto, forçoso a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente
a desconstituição das hipotecas e penhoras dos imóveis de matrículas n. 917, 918 e 91 bem como impedir leilão ou qualquer outro ato expropriatório em relação a referido imóvel.

Isto, posto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso ratificando a liminar anteriormente deferida, para
q
ue faça constar a existência da ação nas matrículas sob nº ́s 917, 918 e 919 do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis , Títulos e Documentos da Comarcas de Tapurah-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024